Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700562-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIA ZARANZA ANGRIZANI, GIOVANA ZARANZA ANGRIZANI AGRAVADO: DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GIULIA ZARANZA ANGRIZANI e GIOVANA ZARANZA ANGRIZANI contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID origem 222299172), que nos autos do mandado de segurança autuado sob o no 0700189-88.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alegam as agravantes, em síntese, ser ilegal sua eliminação do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UNB), ambas para o curso de medicina, na etapa de comprovação de frequência integral do ensino médio em escola pública em razão de ausência de entrega de documento comprobatório, argumentando a inocorrência da omissão, porquanto as declarações escolares teriam sido entregues tempestivamente pelo sistema eletrônico de inscrições na forma prevista no edital normativo do certame. Afirmam, em suma, que “durante o período de inscrição, as Agravantes anexaram a documentação exigida, consistente em declaração escolar emitida pelo Colégio Militar de Brasília, atestando que cursaram integralmente o Ensino Médio em instituição pública. Contudo, a organização do certame alegou não ter recebido a referida documentação, motivo pelo qual foram excluídas da relação de concorrentes pelo sistema de cotas”. Salientam que “apresentaram a documentação exigida durante a inscrição, consistindo em declaração escolar, emitidos pelo Colégio Militar de Brasília, comprovando o cumprimento dos requisitos do edital. Contudo, sob o argumento de que tal documentação não fora enviada – por motivos alheios à vontade das agravantes -, a agravada indeferiu a inscrição das agravantes pelo sistema de cotas. Assim, a suposta falha poderia, facilmente, ser sanada se houvesse previsão para retificação ou complementação de documentos na fase recursal administrativa, o que impediu a regularização da situação, mesmo com comprovação inequívoca de que atenderam às condições necessárias”. Inferem que “interpuseram recurso administrativo em 19 de dezembro de 2024, no qual reafirmaram o envio da documentação no ato da inscrição. No entanto, o edital do certame não permitiu a juntada de novos documentos nessa fase recursal, mesmo que esses comprovassem, de forma inequívoca, o atendimento aos requisitos do sistema de cotas. Tal impossibilidade representou uma violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, prejudicando o direito das candidatas de demonstrar plenamente a regularidade de sua situação”. Pontuam que “também participarão do Vestibular UnB 2025, conforme EDITAL No 12 4 – VESTIBULAR 2025, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 igualmente organizado pelo CEBRASPE, tendo realizado a inscrição poucos dias após o registro no PAS. No contexto desse vestibular, a inscrição das candidatas no sistema de cotas foi regularmente homologada, conforme consta no edital respectivo. Essa discrepância entre os dois processos seletivos, conduzidos pela mesma entidade, evidencia uma incoerência administrativa que reforça a necessidade de intervenção judicial para corrigir a irregularidade”. Discorrem acerca da legislação de cotas, princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ocorrência de excesso de formalismo e prejuízo á eficácia da política afirmativa e do acesso democrático ao ensino superior, arrematando que “a exclusão de candidatas que comprovadamente atendem aos critérios substanciais da norma devido a uma formalidade administrativa compromete o propósito da ação afirmativa e prejudica a eficácia da política pública”. Colacionam jurisprudência que entendem subsidiar seu pleito. Inferem, no que concerne à urgência de seu pleito, que “o perigo da demora se evidencia pelo prazo exíguo até a participação das Impetrantes nas próximas etapas do processo seletivo, incluindo “avaliação biopsicossocial e o procedimento de validação da autodeclaração étnico-racial” agendada para ocorrer a partir do dia 19 de janeiro de 2025, o que comprometerá todo o processo seletivo. Tal situação caracteriza perigo de dano irreparável, justificando a concessão de antecipação da Tutela Recursal”. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “suspender os efeitos do ato impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/09, determinando à Agravada que homologue a inscrição das Agravantes dentro da cota de escola pública”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo recursal pela gratuidade de justiça requerida na inicial, não apreciada na decisão agravada e, portanto, tacitamente deferida (EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJe de 9/1/2025), o qual vai mantido no recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cuida-se o feito na origem de ação que busca a anulação da exclusão das candidatas impetrantes com base na etapa de comprovação de frequência integral do ensino médio em escola pública no PAS/UNS triênio 2022/2024, no qual a banca examinadora considerou que não houve apresentação da documentação juntamente à inscrição pelo ambiente virtual, rejeitando, ademais, recurso administrativo do qual não fora possível a juntada de documentos comprobatórios. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido na origem (ID origem 222299172), tendo o Juízo a quo consignado que “A juntada do recibo ou protocolo de entrega da documentação apontada à inicial afigura-se indispensável para conferir higidez à narrativa autoral” e que “Isso porque é usual a sua disponibilização pela impetrada, por ocasião do envio de qualquer documentação nos certames por esta promovidos.” Ademais, no caso em comento, a apreciação pelo Juízo da origem fundamentou-se, igualmente, na premissa de que “os recursos de ID 221983874 fazem prova em sentido contrário à pretensão posta, pois atestam a deficiência na conexão de internet do responsável pelo envio da documentação, a sugerir que a falha tenha deste derivado”. Com efeito, não se verifica resposta individualizada pela banca examinadora a justificar a manutenção da exclusão das impetrantes em resposta aos recursos administrativos de ID origem 221983874, e aparentemente, diante do relato constante da petição inicial (ID 221983865) se limitou a justificativa da banca a inferir genericamente a não recepção da documentação para fazer frente à exigência editalícia, notadamente a declaração escolar emitida por instituição de ensino pública. No entanto, em uma apreciação rasa do caderno processual na origem, notadamente do documento colacionado no ID 221983870, colhe-se que houve emissão pelo Colégio Militar de Brasília em favor das candidatas de declaração de matrícula no 3o ano do ensino médio e frequência dos anos pretéritos desta fase escolar naquela instituição, o qual é datado de 26/8/2024, três dias antes da efetiva inscrição no último ciclo do PAS/UNB triênio 2022/2024. Ainda segundo os relatos das impetrantes, e contrariamente à intelecção esposada na decisão agravada, no ato da inscrição não fora gerado qualquer tipo de protocolo de envio da documentação, não sendo, contudo, possível a conclusão da inscrição sem a anexação da documentação, de modo que a inscrição fora efetivada e, após o pagamento da respectiva taxa, foram gerados os comprovantes de inscrição (ID origem 222280315 e 222280316). De fato, segundo os documentos que compõe prova pré-constituída e constam dos autos na origem, e da perspectiva material do direito de acesso ao ensino superior por meio da referida ação afirmativa, as agravantes efetivamente fazem jus à inscrição no sistema de cotas para alunos egressos de escolas públicas na forma do referido edital do PAS/UNB, sendo certo que o debate da suficiência da documentação enviada quando da matrícula para suprir a determinação contida no edital, bem assim a eventual configuração de situação de força maior - prevista no item 4.6.1 do Edital no 18 PAS/UNB -, poderá ser melhor apreciada quando da apreciação meritória da ação mandamental na origem. No entanto, é inexorável, por ora, a constatação de que ambas candidatas apresentam documento da escola pública que frequentaram durante seu ensino médio, com aproveitamento e notas consistentemente altas ao longo dos três anos (históricos escolares de ID origem 221983871), tendo tal documento sido datado da época da inscrição, e que, gize-se, fora utilizado para comprovar a mesma condição no processo seletivo vestibular da mesma universidade conduzido pela mesma banca examinadora, apenas dois dias (31/8/2024) depois da inscrição no programa seriado. Ainda a título de ponderação da situação fática em função do alegado formalismo excessivo, tem-se que há previsão editalícia no processo seletivo vestibular da UNB garantindo que, uma vez comprovado em oportunidade anterior a condição de egresso de escola pública, fica o candidato dispensado de nova comprovação em eventuais inscrições subsequentes para o mesmo certame (item 4.3.1 do edital no 1 – vestibular 2025, de 30 de julho de 2024, disponível no sítio eletrônico da impetrada). Ademais, a exigência de comprovação, pelas impetrantes, de que o sistema da impetrada não exibe comprovante de protocolo de documentos específicos, seria potencialmente demandar da parte realização de prova impossível, de modo que é questão que poderá eventualmente ser elucidada pela própria banca examinadora, a tempo e modo. Dessa maneira, a inscrição feita pelas impetrantes no processo seletivo vestibular da UNB apenas dois dias depois daquela realizada no PAS da mesma instituição, e na mesma condição de egresso de escola pública, apresentando e cadastrando junto à banca impetrada os mesmos documentos, poderia, por si só, já servir como fundamento para o acolhimento do recurso administrativo interposto. É dizer, na espécie não apenas não houve oportunidade de comprovação na fase recursal, como o próprio cadastro das candidatas junto à impetrada já seria suficiente para comprovar sua inscrição na condição selecionada, a saber aluno egresso de escola pública, por se tratar de qualificação do candidato de caráter objetivo e imutável. Assim, em que pese o tema que propõem as impetrantes efetivamente ostentar certa complexidade, e sem intenção de verticalizar o debate de fundo no presente momento, mas diante de elementos razoáveis e fundamentados no sentido de que a agravante demonstra inegável aptidão a permanecer no certame pelo sistema de cotas para escolas públicas, e tempestividade da inscrição no PAS UNB e da data da documentação trazida na origem, reputo presente algum grau de probabilidade do direito alegado. Embora não ostente caráter probatório absoluto, nem seja necessariamente suficiente, por si só, a superar a discricionariedade do mérito administrativo por parte da banca, as candidatas impetrantes demonstraram de plano seu direito, não se devendo ignorar que uma possível intercorrência tecnológica, somada às potenciais limitações de um sistema de inscrição em não garantir conferência do êxito e conteúdo do material transmitido, bem assim a hermeticidade dos cadastros de candidatos para cada certame, possam servir de óbice formal ao acesso à ação afirmativa de ingresso ao ensino superior, sobretudo após anos de dedicação ao programa seriado. Assim, ao contrário do estatuído na decisão agravada, não se pode rechaçar de plano a existência de alguma probabilidade no direito alegado no caso concreto quanto à existência de ilegalidade na exclusão do certame na fase comprobatória, mediante formalismo que supera a mera garantia por isonomia, aproximando-se da excessividade em consagrar situação materialmente evidente, em moldura fática que potencialmente desborda da razoabilidade e proporcionalidade na análise da aptidão concorrer pelo sistema de cotas para egressos de escolas públicas. No que concerne, demais, à garantia de isonomia entre os candidatos, tem-se que a presente medida não representa sua violação em relação aos demais candidatos, uma vez que as impetrantes efetivamente fazem jus a concorrer no sistema de cotas de escola pública, tendo prestado as provas em igualdade de condições sendo, portando, o objetivo da sua reinserção a continuidade da concorrência em condições de igualdade material e garantindo seu acesso ao direito constitucional à educação. Consigno, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte tem se inclinado a conferir maior peso ao direito material à educação, respeitando a isonomia, sobre o preciosismo formal ou eventuais intempéries burocráticas ocorridas no processo de inscrição. Nesse sentido, confira-se: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. PERMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora haja vinculação da administração pública ao edital, que previu a data para pagamento da taxa de inscrição, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino. 2. O acesso à educação superior visa atingir o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua emancipação, qualificando-a para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, constituindo um processo social intimamente ligado às transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade. 3. Inexiste afronta ao princípio da isonomia, uma vez que a medida judicial cinge-se à participação da candidata no certame, sem qualquer interferência em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1943233, 0748750-17.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB 2019/2021, com a realização da prova no dia 17/12/2023, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada. 2. Apesar de previsão no edital, não é razoável impedir o acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição até a data limite, sob pena de ofensa à direito constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, como corolário do direito constitucional à educação. A medida não representa violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, uma vez que a impetrante promoveu, como os demais inscritos, o pagamento da taxa de inscrição e não houve qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Remessa necessária conhecida e não provida (Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PAS/UNB. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. DECLARAÇÃO ESCOLAR INCOMPLETA. RETIFICAÇÃO AINDA NA FASE DE RECUSO. MANIFESTA ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. O estudante egresso de escola pública tem direito a concorrência em vagas pelo sistema de cotas para escolas públicas no programa de avaliação seriada PAS/UNB. A declaração escolar incompleta, erro pelo qual o candidato não pode ser responsabilizado, uma vez retificada, autoriza sua inclusão na relação dos candidatos com a inscrição homologada no sistema de cotas referido. 2. Conquanto o judiciário não interfira no mérito do ato administrativo, cabe ao juiz afastar a ilegalidade manifesta de exclusão de candidato que comprova documentalmente ter cursado as três séries do ensino médio em escola pública. 3. Remessa necessária desprovida. (Acórdão 1751914, 0706136-94.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 13/09/2023.) p{text-align: justify;} AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INGRESSO. PAS. SISTEMA DE COTAS. EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA. DECLARAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Desarrazoada a exclusão de candidato às vagas destinadas a cotistas para ingresso na Universidade de Brasília quando demonstrado pela documentação apresentada que cursou os anos letivos de 2020 a 2022 na rede pública de ensino do Distrito Federal. 3. A finalidade precípua do sistema de cotas é possibilitar o ingresso de alunos provenientes do sistema público de ensino, de modo que o indeferimento amparado em preciosismo meramente formal encontra-se manifestamente desarrazoado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1687734, 0704737-33.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 20/04/2023.) Adicionalmente, o requisito da urgência se verifica presente, visto que a fase de aplicação da avaliação biopsicossocial e o procedimento de validação da autodeclaração étnico-racial ocorrerá na data de 19/1/2025 (ID avaliação biopsicossocial e o procedimento de validação da autodeclaração étnico-racial), estando restrita àqueles candidatos cuja inscrição fora homologada para concorrer pelo sistema de cotas para escolas públicas, de modo que é razoável garantir à impetrante a ordem para que seja mantida no certame, se por outra razão e em outra fase não tiver sido excluído na forma do edital. Evidente, portanto, que se encontra presente o risco ao resultado útil do processo, sendo recomendado a manutenção das candidatas na fase consecutiva do certame, a qual, inclusive já se encontra em andamento. Cumpre destacar, desde logo, que a concessão da tutela provisória de urgência busca tão somente garantir ao candidato que possa ter a oportunidade de concluir as demais fases do certame enquanto exerce seu direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CRFB), restando sua permanência no respectivo certame e eventual convocação para matrícula (caso por outro motivo não seja eliminado) condicionadas ao êxito em demonstrar o direito alegado. Nada impede, outrossim, que mediante nova apreciação do panorama fático-jurídico, uma vez prestadas as informações pela autoridade impetrada, possa a presente medida ser revista quando do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão colegiado. Assim, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. E, em função disso, é recomendado desde logo a reinserção das agravantes no certame no fito precípuo de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo, eventualmente, tão somente ao final da lide, com o trânsito em julgado da demanda. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE que: a) garanta às candidatas GIULIA ZARANZA ANGRIZANI (CPF 175.176.327-79, inscrição 10005791) e GIOVANA ZARANZA ANGRIZANI (CPF: 175.176.117-71, inscrição 10005795) a permanência na fase consecutiva à etapa de comprovação de frequência do ensino médio em escola pública que as excluiu do certame regulado pelo Edital no 18 – PAS/UNB – SUBPROGRAMA 2022, DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (Triênio 2022/2024) e, para tanto, b) inclua as aludidas candidatas na relação de candidatos com inscrição homologada para concorrer por meio do sistema de cotas para escolas públicas (Edital no 30 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024), para que possam continuar no certame em iguais condições às dos demais candidatos e, c) convoque as candidatas para a fase consecutiva de sua condição adicional, a saber, a etapa de avaliação biopsicossocial e o procedimento de validação da autodeclaração étnico-racial para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas (Edital no 31 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2022, DE 10 DE JANEIRO DE 2025), restando as candidatas desde já autorizadas a participar do procedimento de avaliação pela mera apresentação de cópia da presente decisão à autoridade condutora da referida etapa. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Lançando mão do disposto no art. 536 e 537 do CPC, fixo as astreintes para o caso de inobservância da tutela garantida às impetrantes no presente feito, fixando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de recalcitrância. Intime-se o impetrado, por publicação, e pessoalmente, autorizado o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão, com a máxima urgência, ficando as autoridades coatoras advertidas da potencial responsabilização pessoal por crime de desobediência e improbidade administrativa caso mantido o descumprimento da determinação judicial Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, faculte-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator